Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-86.2019.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001646-86.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID GOMES DA SILVA - CPF: 700.281.621-70 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE DE SOUZA LEAL - CPF: 038.323.461-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESES DE AGRESSÃO MÚTUA E LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXCESSO DOLOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configuradas por meio de prova firme coerente a materialidade e autoria delitiva imputada na exordial acusatória, a condenação é medida impositiva, mormente quando não comprovada a alegada agressão mútua ou a caracterização da legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, à pena de 4 meses de detenção, no regime semiaberto – Id. 153671765, pp. 9-13.

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição, ao argumento de que não se tem a certeza necessária de quem teria dado início à contenda, tratando-se de agressões mútuas, em que agiu em legítima defesa própria – Id. 153671770, pp. 1-2.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 153671773.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 156029158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 18 de maio de 2019, por volta das 20h, na residência localizada na rua Recife, n. 320, bairro Jardim Alvorada, Diamantino, o denunciado DAVID GOMES DA SILVA ofendeu a integridade corporal da vítima Eliane de Souza Leal, causando-lhe as lesões corporais descritos no laudo pericial.

Ressoa dos autos que denunciado e vítima convivem maritalmente há 13 anos, aproximadamente,

Extrai-se dos autos que a vítima estava em casa tomando cerveja na companhia de uma amiga, Thais, e, passado algum tempo, chegou seu marido David, que juntou-se às duas para o consumo de bebidas alcoólicas.

Ressoa dos autos que, na ocasião a vítima estava de posse do telefone celular do denunciado, e em certo momento este pediu o aparelho, ao que a vítima o entregou. Ato contínuo, o denunciado arremessou o celular ao chão e depois contra a parede.

Indagado sobre a atitude repentina, o denunciado respondeu tão somente que o telefone seria dele e na sequência passou a agredir a companheira com chutes, socos, bem como bateu a cabeça da vítima contra a parede, ao fim, a expulsou de casa.

Após, a vítima saiu da casa e dirigiu-se até a rodoviária, quando pediu a um menino que passava por ali o telefone celular emprestado, ao que foi atendida prontamente e ligou para a polícia informando sobre o ocorrido, então o denunciado fora preso em flagrante delito...”
– Id. 153671703.

Em decorrência desses fatos, e após a regular tramitação do feito, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, a absolvição por fragilidade probatória, mediante a alegação de que não se sabe ao certo quem deu início às agressões [mútuas], e também porque teria agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 153671703, p. 15), laudo de lesão corporal (Id. 153671703, pp. 14-19), boletim de ocorrência (Id. Id. 153671703, pp. 27-28) e termo de apreensão (Id. 153671703, p. 31).

A autoria também é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Interrogado na fase judicial, o apelante apresentou a seguinte versão para os fatos:

“.... Estavam bebendo quando chegou uma mensagem de uma amiga em seu celular, momento em que a vítima ficou com ciúme. A vítima pegou seu celular e não queria devolver; então tomou o telefone das mãos dela e quebrou o aparelho; a vítima aumentou o tom de voz e passaram a discutir, quando esta lhe deu um empurrão; nisso, a empurrou de volta, ela caiu e bateu a cabeça na cerâmica...”
– Id. 153671743-

153671746, mídias.

Por sua vez, a vítima declarou na delegacia que, ao vê-la mexendo em seu celular, o réu rapidamente pediu o aparelho de volta, quando questionou o motivo, momento em que David jogou o celular no chão. Logo em seguida, passou a lhe agredir fisicamente com “
chutes e socos, acertando suas costas e bateu sua cabeça contra a parede
” – Id. 153671703, p. 38.

Em Juízo, a vítima alterou parcialmente a narrativa da ação delituosa, passando a afirmar que, em meio a uma discussão com o apelante, este
“lhe deu alguns empurrões, quando caiu e bateu a cabeça
” – Id. 153671743-

153671746, mídias.

A testemunha
Claudemir Lino da Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou em Juízo que:

“...
A guarnição recebeu uma ligação via 190 relatando que nessa rua constante da denúncia havia um casal que se desentendeu e que a vítima teria sofrido violência; chegando ao local, conversaram com a vítima, a qual relatou que havia sofrido agressões por parte de seu companheiro; a vítima disse que ele havia dado chutes em suas costas e socado a cabeça dela contra a parede; para se defender, a vítima teria pego um garfo, enquanto o réu se apoderou de uma faca; viu as lesões na vítima, nas costas, cabeça e, salvo engano, nos lábios...”

– Id. 153671743-

153671746, mídias.

Pelo conjunto probatório acima reproduzido, é certo que a vítima tentou modificar a versão dos fatos em Juízo, certamente para minimizar a responsabilidade do réu, já que ambos, mesmo depois do fato, chegaram a reatar o relacionamento.

Contudo, na essência, as declarações da vítima acabam por confirmar que o ex-casal discutiu e que foi agredida pelo réu, sofrendo ferimentos em decorrência das atitudes dele, conforme comprova o laudo pericial anexado no Id. 153671703, pp. 14-19.

Demais disso, embora o réu alegue que as agressões foram mútuas, ausentes no contexto probatório qualquer evidência de que teve sua integridade física afetada.

Outrossim, ainda que fosse possível admitir que as agressões foram iniciadas pela vítima, que ocorreram agressões recíprocas, está configurada a hipótese de excesso doloso por parte do apelante, que em muito se excedeu ao lesionar a vítima, causando-lhe ferimentos “
na face anterior do terço superior do braço direito e região infra-clavicular esquerda
”.

Portanto, os fatos narrados na inicial se amoldam ao tipo penal descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou causa de exclusão de pena.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023